Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718426-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZIA DOS SANTOS PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de LUZIA DOS SANTOS PEREIRA, processo n. 0713381-18.2017.8.07.0018, na qual acolheu impugnação a penhora, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 125475640 dos autos de origem): ““Trata-se de impugnação à penhora realizada em ID no 117271052, em que aduz a parte executada que se trata de valor investido em CDB, sendo impenhorável. Manifestação do DF em ID no 125281713. Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o valor bloqueado de R$ 4.235,60 (Quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) encontrava-se em investimento à títutlo de CDB. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que os valores abarcados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não precisam estar em cadernetas de poupança, mas, também, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Ainda, conforme o entendimento da melhor doutrina e os apontamento já feitos pela jurisprudência é equivocado considerar que os honorários advocatícios estão incluídos no conceito de prestação alimentícia. Este é o entendimento deste E. Tribunal, senão vejamos: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0715549-13.2018.8.07.0000 AGRAVANTE(S) PAULO ROBERTO BELLO FALLAVENA AGRAVADO(S) FEDERACAO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA QUIMICA-FN PQ Relator Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Acórdão No 1163286 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR E NÃO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. INVESTIMENTO EM CDB. IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo dispõe o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Já o § 2o do artigo 833 do CPC esclarece que a impenhorabilidade do salário, vencimento e remuneração é excepcionada, no caso de penhora, para pagamento de prestação alimentícia. 2. O CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como “prestação alimentícia”. De outro turno, quanto aos honorários de advogado, o legislador estabeleceu a expressão “natureza alimentar”, art. 85, § 14, do CPC, em evidente diferenciação à constante no § 2° do art. 833 do mesmo diploma processual civil, por isso é equivocado considerar que os honorários advocatícios estão incluídos no conceito de prestação alimentícia. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que os valores abarcados pelo art. 833, X, do CPC, não precisam estar em cadernetas de poupança, mas, também, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No caso, o valor penhorado estava investido em CDB (Certificados de Depósitos Bancários). 4. Deve ser desconstituída a penhora do valor bloqueado, R$ 12.085,53 (doze mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), mantido em aplicação CDB pelo Agravante, por ser absolutamente impenhorável. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada. Dessa forma, acolho a impugnação e determino a expedição de ofício ao banco determinando a transferência do valor bloqueado para conta a ser indicada pela executada. Intime-a para tanto. Intime-se o DF a dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.” Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 36075378), o agravante aduz que a ação versa acerca da cobrança de honorários advocatícios fruto de ônus da sucumbência, por isso teria natureza alimentar, razão para se relativizar a impenhorabilidade. Defende a tese de que inexiste impenhorabilidade absoluta, e isso estaria sedimentado na Jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o desbloqueio da penhora realizada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso e consequente revogação da r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, diante de isenção legal. À decisão de ID 36166093, foi deferido o pedido liminar para que os valores de propriedade da agravada inicialmente penhorados (investidos em CDB e inferiores à quatro salários mínimos) e seguidamente desbloqueados pela decisão ora combatida, fossem, então, novamente bloqueados porquanto não tenha se desincumbido, a executada/agravada, de demonstrar que a penhora lhe comprometeria a subsistência, critério jurisprudencialmente adotado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em contrarrazões (ID 37071623), a requerida/agravada, questiona, preliminarmente o cabimento do pleito de cumprimento de sentença que lhe é contraposto à medida em que, uma vez que lhe fora deferida a gratuidade de justiça à origem, a exigibilidade das verbas objeto do pedido de cumprimento de sentença deveria restar suspensas na forma do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil. No mérito, defende a impenhorabilidade da conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, na forma legal. Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório e ao da não surpresa, intime-se a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito da alegada gratuidade de justiça deferida à ora agravada à origem e à eventual prejudicialidade ao presente recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator